Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708709-74.2024.8.07.0000 DESPACHO Nos termos do RITJDFT 118, §3°, remetam-se os autos ao eminente Relator designado, Des. Jansen Fialho de Almeida. Intimem-se. Brasília, 20/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator